Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, em conta bancária do devedor.
2. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. 2.1. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar.
3. A impenhorabilidade de montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos somente deve ser observada nos casos de depósitos efetuados em conta poupança, por se tratar de meio de constituição e preservação do patrimônio do núcleo familiar, o que se compatibiliza com a norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal.
4. No presente caso o devedor não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a quantia penhorada é parte de montante recebido como remuneração.
5. Recurso conhecido e desprovido.